Tribunal: STF
Processo: AP 2260
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de MARCIA ROSA VIEIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2023) . 



     Em 27/2/2023, foi concedida a liberdade provisória à ré mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da Comarca de Sinop/MT (Pet 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    Segundo o noticiado pelo Juízo a quem foi delegada a fiscalização, a monitorada incidiu em 314 (trezentas e quatorze) violações a medida cautelar imposta, referente ao monitoramento eletrônico, todas ocorridas entre fevereiro e maio de 2024, quais sejam: violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico por 7 (sete) vezes; o dispositivo quedou sem sinal de GPRS em 285 (duzentas e oitenta e cinco) ocasiões; movimento sem sinal de GPS (uMov) em 4 (quatro) oportunidades; sem sinal de GPS e GPRS em 9 (nove) ocasiões; e o dispositivo esteve com bateria baixa por 9 (nove) vezes (eDoc. 55).



     É o relatório. DECIDO.



    A ré MARCIA ROSA VIEIRA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop/MT noticiou que a ré incidiu em um total de 314 (trezentas e quatorze) violações às medidas cautelares impostas, todas ocorridas entre fevereiro e maio de 2024, quais sejam: (a) violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico por 7 (sete) vezes; (b) o dispositivo quedou sem sinal de GPRS em 285 (duzentas e oitenta e cinco) ocasiões; (c) movimento sem sinal de GPS (uMov) em 4 (quatro) oportunidades; (d) sem sinal de GPS e GPRS em 9 (nove) ocasiões; e (e) o dispositivo esteve com bateria baixa por 9 (nove) vezes .



    É evidente, portanto, a partir das informações trazidas aos autos, que a ré vem descumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas, notadamente no que diz respeito ao uso da tornozeleira eletrônica, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário. 



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 27/2/2023, nos termos seguintes (PET 10.820):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva da ré se revela necessária também por conveniência da instrução criminal, nos termos do que dispõe o art. 312, caput, do CPP.



    Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de MARCIA ROSA VIEIRA, CPF nº 018.859.711-50.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente